Tribunal: TJES
Processo: 5029335-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029335-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

APELADO: MYRTHES BEVILACQUA CORRADI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. MÉRITO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE DE REAJUSTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inicialmente, no que pertine à gratuidade da justiça, em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Ademais, a não concessão do beneplácito tolheria o direito de acesso à justiça da apelada de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional. 2. Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva, desde que haja prévia notificação da outra parte.
” (AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). 3. Nesse contexto, pela análise das razões e dos documentos trazidos, é possível verificar que a tentativa de notificação extrajudicial quanto a intenção de não renovação do contrato de seguro, porém esta não se efetivou, uma vez que sequer foi recebido no endereço cadastrado, fato este que não permitiu que a segurada tomasse conhecimento do objeto da notificação, conforme estabelece a SUSEP. 4. Portanto, tal fato infirma o direito alegado pela apelante, notadamente porque não basta o envio da correspondência ao endereço do segurado, mas sim a efetiva notificação quanto a intenção de não renovação. Assim, tendo recebido o e-mail, apenas com a informação que não seria renovada a apólice, sem que tenha sido respeitado no prazo legal da carta de não renovação, entende-se que não foi cumprido o prazo da Circular SUSEP nº 302/2005. 5. Outrossim, é deveras desproporcional obrigar a migração do contrato de seguro firmado por mais de 24 (vinte e quatro) anos de relação contratual, aliado ao fato de a segurada ser uma senhora de 83 (oitenta e três) anos, e sobretudo porque esta sempre se pautou no pagamento pontual do prêmio em um valor razoável, não fazendo sentido ter que arcar com quantia 4,3 vezes maior pela nova apólice. 6. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, não vejo razões para alterar o julgado, considerando a inexistência de condenação e de proveito econômico obtido pela parte, fato que impõe a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo para fixação da verba sucumbencial, tendo esta sido fixada em percentual compatível com a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Em sede derradeira, porém não menos importante, importante esclarecer que os futuros reajustes podem realizados de acordo com as condições gerais da apólice, desde que respeitada a proporcionalidade e razoabilidade, conforme determinado pelo Juízo singular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029335-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE VIDA S/A

Advogado do(a) APELANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
APELADO: MYRTHES BEVILACQUA CORRADI

Advogado do(a) APELADO: MARIANA DE FREITAS BARROS CAMPOS RAMOS - ES24772

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mapfre Vida S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, a fim de determinar que requerida, ora apelante: i) restabeleça os termos do contrato de seguro de vida vigente, qual seja a Apólice VG 016200000370102223, Proposta 71314, Contrato 79761.1.21, Produto 000028 VG E/OU APC, com o valor da mensalidade de R$ 754,69 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), devendo o reajuste ser proporcional e razoável; ii) condenar o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 5789923).

Inicialmente, no que pertine à gratuidade da justiça, em se tratando de pessoa física, há presunção de veracidade da declaração realizada na petição inicial, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, a não concessão do beneplácito tolheria o direito de acesso à justiça da apelada de maneira indevida, em afronta ao princípio constitucional.

Em casos análogos, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008179000172, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018).

As regras atinentes à gratuidade da justiça tem a nobre finalidade de possibilitar o acesso à justiça e efetivar os direitos fundamentais esculpidos nos incisos LXXIV e XXXV do art. 5º da Constituição Federal.
(TJES, Classe: Apelação, 024130344872, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

Quanto ao mérito, em que pese os argumentos da apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes não é abusiva, desde que haja prévia notificação da outra parte.”
(AgInt no REsp n. 1.874.281/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Nesse contexto, pela análise das razões e dos documentos trazidos, é possível verificar que a tentativa de notificação extrajudicial quanto a intenção de não renovação do contrato de seguro, porém esta não se efetivou, uma vez que sequer foi recebido no endereço cadastrado, fato este que não permitiu que a segurada tomasse conhecimento do objeto da notificação, conforme estabelece a SUSEP.

Portanto, tal fato infirma o direito alegado pela apelante, notadamente porque não basta o envio da correspondência ao endereço do segurado, mas sim a efetiva notificação quanto a intenção de não renovação. Assim, tendo recebido o e-mail, apenas com a informação que não seria renovada a apólice, sem que tenha sido respeitado no prazo legal da carta de não renovação, entende-se que não foi cumprido o prazo da Circular SUSEP nº 302/2005.

Neste sentido, julgado desta Corte:

No caso analisado, o segurado aderiu à proposta de seguro de vida, anuindo com a renovação automática do contrato, com ressalva de duas situações que não foram comprovadas pelos apelantes: a) comunicação expressa de sua parte; ou b) ausência de fundos na conta corrente em que era debitado.
(TJES, Classe: Apelação, 047120087748, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018).

Outrossim, é deveras desproporcional obrigar a migração do contrato de seguro firmado por mais de 24 (vinte e quatro) anos de relação contratual, aliado ao fato de a segurada ser uma senhora de 83 (oitenta e três) anos, e sobretudo porque esta sempre se pautou no pagamento pontual do prêmio em um valor razoável, não fazendo sentido ter que arcar com quantia 4,3 vezes maior pela nova apólice.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, não vejo razões para alterar o julgado, considerando a inexistência de condenação e de proveito econômico obtido pela parte, fato que impõe a utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo para fixação da verba sucumbencial, tendo esta sido fixada em percentual compatível com a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em sede derradeira, porém não menos importante, importante esclarecer que os futuros reajustes podem realizados de acordo com as condições gerais da apólice, desde que respeitada a proporcionalidade e razoabilidade, conforme determinado pelo Juízo singular.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 19/09/2023:

Acompanho o E. Relator.